Tribunal: TJDFT
Processo: 0721899-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de omissão e contradição no acórdão “em relação ao entendimento do STJ e do próprio entendimento do TJDFT sobre a referida matéria”. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos.
2. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à excepcionalidade, no caso concreto, da necessidade de limitação dos descontos promovidos em conta corrente, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 6 a 10 da ementa.
5. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
6. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
7. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum.
8. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)